Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DOS EXEQUENTES CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelos exequentes. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Embargos dos exequentes conhecidos e rejeitados.

2. Interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, deve a verba ser majorada em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Embargos de declaração dos exequentes conhecidos e rejeitados. Embargos do Distrito Federal (executado) conhecidos e acolhidos.